Tribunal: TJMT
Processo: 1020242-68.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020242-68.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VICENTE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 191.342.159-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. PROTESTO PREVIO E SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVIZADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 1.883,18 (IPTU), diante da ausência de demonstração de medidas extrajudiciais prévias e valor inferior ao limite fixado na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se o ajuizamento da execução fiscal antes do julgamento do Tema 1.184/STF e da edição da Resolução CNJ nº 547/2024 impede a sua extinção por ausência de interesse de agir;
(ii) saber se a Lei Complementar Municipal nº 493/2024, ao fixar valor mínimo inferior, prevalece sobre o parâmetro nacional uniforme estabelecido pelo CNJ;
(iii) saber se a atuação posterior da Fazenda Pública municipal, com protesto extrajudicial e mutirão fiscal, supre as exigências de diligência prévia;
(iv) saber se houve desrespeito ao art. 23 da LINDB quanto ao regime de transição de nova norma procedimental.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184/STF permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente demonstração de providências extrajudiciais mínimas, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024 padronizou o valor de R$ 10.000,00 como critério nacional para a definição de “baixo valor” e condicionou o ajuizamento à prévia tentativa de cobrança amigável ou protesto da CDA.
5. A atuação extemporânea da Fazenda Pública, com apresentação de provas apenas em sede recursal, revela inércia processual e descumprimento dos requisitos fixados.
6. A autonomia municipal não afasta a obrigatoriedade de observância aos precedentes vinculantes do STF, sobretudo quando fixados em nome da eficiência e racionalização do Judiciário.

7. A aplicação do precedente não implica retroatividade vedada, pois incidiu sobre execução ainda em curso, havendo prazo suficiente concedido para sua adaptação, o que afasta ofensa ao art. 23 da LINDB.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tese firmada no Tema 1.184/STF aplica-se às execuções fiscais em curso, sendo legítima a extinção daquelas cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, quando não demonstradas medidas extrajudiciais mínimas pela Fazenda Pública. 2. A autonomia legislativa municipal não prevalece sobre os parâmetros fixados em precedentes vinculantes do STF, tampouco sobre a padronização normativa prevista em resolução do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18, 37, caput; LINDB, art. 23; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1020242-68.2023.8.11.0003, proveniente de Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.883,18, decorrente de IPTU, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 12562/2023.

O Agravante alega, em síntese, que a extinção da execução fiscal com fundamento na tese fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, bem como na Resolução CNJ nº 547/2024, é indevida, pois a propositura da demanda executiva ocorreu em momento anterior à consolidação do referido entendimento jurisprudencial e à edição da norma administrativa, atraindo a incidência do princípio da irretroatividade da norma processual.

Sustenta que o Município de Rondonópolis, no exercício de sua autonomia legislativa, consagrada no art. 18 da Constituição Federal, editou a Lei Complementar Municipal nº 493/2024, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu como valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais o montante correspondente a 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, de modo que o valor executado não poderia ser considerado de “baixo valor” à luz da legislação local.

Afirma que a fixação, pela Resolução CNJ nº 547/2024, do parâmetro uniforme de R$ 10.000,00 como critério nacional para definição de “baixo valor” viola a realidade econômica do ente municipal e compromete sua capacidade de arrecadação, configurando afronta aos princípios da proporcionalidade, da legalidade e da autonomia federativa.

Assevera, ainda, que foi promovido o protesto extrajudicial da CDA, conforme comprovante juntado, e que foi implementada política local de negociação fiscal por meio de mutirão, o que evidenciaria o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Tema 1.184/STF.

Aduz que, mesmo diante da fixação de nova orientação jurisprudencial, a decisão agravada deixou de observar o regime de transição previsto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual exige a previsão de condições proporcionais para o cumprimento de novos deveres procedimentais, como a comprovação de protesto prévio da CDA e tentativa de solução extrajudicial.

Diante dessas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1020242-68.2023.8.11.0003, proveniente de Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.883,18, decorrente de IPTU, formalizado pela Certidão de Dívida Ativa nº 12562/2023.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que não demonstradas, pelo ente fazendário, medidas prévias ao ajuizamento, consistentes na tentativa de conciliação ou de solução administrativa, bem como no protesto do título executivo, ressalvada a hipótese de impossibilidade justificada.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar a aplicação da mencionada tese, estipulou, em seu artigo 1º, que devem ser extintas as execuções fiscais cujo valor, no momento da propositura, seja inferior a R$ 10.000,00 e que não tenham sido precedidas da adoção de providências eficazes para satisfação do crédito pela via extrajudicial. A norma administrativa também previu que o ajuizamento da ação deve ser precedido de tentativa de composição amigável, solução administrativa ou protesto da Certidão de Dívida Ativa, estabelecendo, assim, um marco procedimental para a caracterização do interesse processual da Fazenda Pública.

Na hipótese concreta, é incontroverso que o valor executado é inferior ao limite nacional estabelecido pelo CNJ. Igualmente, restou demonstrado nos autos que, embora tenha sido concedido prazo razoável para comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184, o ente municipal deixou de apresentar os documentos comprobatórios no momento processual oportuno, vindo a fazê-lo apenas na fase recursal. Tal conduta revela inércia incompatível com a boa-fé processual e evidencia a ausência de pressuposto necessário para o regular desenvolvimento do feito executivo.

Ainda que se reconheça a edição da Lei Complementar Municipal nº 493/2024, a qual fixou valor mínimo inferior ao estipulado nacionalmente para o ajuizamento de execuções fiscais, é certo que a autonomia legislativa conferida ao Município encontra limites na obrigatoriedade de observância aos precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, mormente quando estes visam concretizar princípios constitucionais de ordem pública, como o da eficiência da Administração Pública e da racionalização da atividade jurisdicional.

Cumpre salientar que a própria tese firmada pelo STF ressalva que a competência legislativa dos entes federados deve ser exercida em conformidade com as diretrizes fixadas pela Corte Constitucional, não lhes sendo permitido afastar os requisitos mínimos definidos como condição para a configuração do interesse de agir.

Nesse sentido, não se trata de simples exercício de discricionariedade legislativa local, mas de imposição de critérios nacionais uniformes que visam resguardar o adequado funcionamento do sistema de justiça e evitar a judicialização desnecessária de débitos irrisórios.

No que tange à alegação de aplicação retroativa do precedente vinculante, verifica-se que a execução encontrava-se em curso quando do julgamento do Tema 1.184, sendo plenamente cabível a sua adequação às novas balizas jurisprudenciais, em conformidade com os princípios da duração razoável do processo e da instrumentalidade da forma.

Ademais, o prazo de 90 dias conferido pelo juízo de origem para regularização da demanda se mostra suficiente para observância do novo entendimento, não havendo violação ao art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois inexistiu imposição arbitrária de obrigação nova, mas sim a exigência de demonstração de diligência mínima para o prosseguimento da cobrança judicial.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025